Tribunal: TJES
Processo: 5028741-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028741-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DESIGN INDUSTRIA DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA
RECORRIDO: THAIS COSTA BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO (SOFÁ). REITERADAS TROCAS SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JEC POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E DECADÊNCIA AFASTADAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE OBSTA O PRAZO DECADENCIAL (ART. 26, § 2º, I, CDC). RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA (ART. 18, § 1º, II, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE ATENDE À RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Recorrida narra a aquisição, em 04/02/2023, de um sofá retrátil modelo Marrocos junto à Recorrente, pelo valor de R$ 3.400,00. Alega que o produto apresentou defeitos aparentes desde a entrega, motivando uma reclamação administrativa que resultou em troca no dia 04/05/2023. Contudo, o novo item também apresentou vícios, levando a uma segunda troca em 14/06/2023, na qual persistiram problemas estruturais e ruídos. Diante da ineficácia das tentativas de solução, requereu o desfazimento do negócio com a restituição do valor pago e indenização por danos morais

2.A sentença objurgada julgou parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos autorais para: condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com a incidência correção monetária e juros de mora, ambos a contar do arbitramento, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização;
ii)

CONDENAR
o requerido, a restituir à parte autora a quantia de
R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais),
valor este que deverá ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3. A Recorrente insurge-se contra a sentença alegando, em síntese: Decadência: Sustenta que o prazo de 90 dias expirou, pois a ação foi proposta em agosto de 2024, mais de um ano após o último contato em 15/06/2023. Incompetência: Reitera a necessidade de perícia técnica complexa para atestar a origem do vício. No mérito, afirma que não há prova dos vícios, sugerindo que o barulho relatado é "brincadeira" da autora e que as fotos são "desalinhadas" propositalmente. Refuta o dano moral, alegando ausência de abalo à honra.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. No que tange às
preliminares
, mantenho o entendimento do juízo
a quo
. A complexidade da causa nos Juizados Especiais é aferida pela evidência das provas; no caso, o histórico de duas trocas realizadas voluntariamente pela própria fabricante constitui prova indiciária robusta de vício no produto, tornando prescindível a perícia técnica. Quanto à
decadência
, a interrupção/suspensão operada pela reclamação administrativa só cessa com a resposta negativa inequívoca, o que não restou demonstrado de forma a validar a inércia da consumidora em face de um produto que jamais funcionou adequadamente.

6. No
mérito
, a sentença deve ser mantida integralmente. O art. 18, § 1º, do CDC é cristalino: não sanado o vício em 30 dias, cabe ao consumidor a escolha pela restituição. A tentativa da Recorrente de desqualificar as provas documentais (mensagens de áudio e vídeo) não prospera diante do dever de qualidade esperado de um produto de alto valor e considerado essencial.

7. No que tange ao dano moral, a manutenção da sentença é medida que se impõe. A situação vivenciada pela consumidora extrapola o mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano, uma vez que houve a privação da fruição adequada de um bem durável e de valor significativo por longo período.

8. A condenação fundamenta-se na
conduta desidiosa
da recorrente, que, apesar de realizar duas trocas do produto, não logrou solucionar o vício de forma definitiva, submetendo a recorrida a sucessivos agendamentos e reclamações ineficazes. Tal cenário caracteriza a falha na prestação do serviço e a ofensa à dignidade da consumidora, que teve seu
tempo útil desperdiçado
na tentativa de resolver administrativamente um problema causado exclusivamente pelo fornecedor.

9. Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixado na origem mostra-se
módico
e em estrita observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Diante da
ausência de recurso da parte autora
pleiteando a majoração, referido montante não comporta redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da condenação e ignorar a gravidade da resistência injustificada do fornecedor em sanar o defeito.

10. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)